Tribunal: TJMT
Processo: 0001621-71.2015.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001621-71.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO LUIS AISE - CPF: 062.010.548-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELVES PRESLE PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 871.759.161-91 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), ELVES PRESLE PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 871.759.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO LUIS AISE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 311,
CAPUT
, DO CP –

A
DULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REVELIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE –
INOCORRÊNCIA – RÉU N
ÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O apelante foi validamente cientificado da existência da ação penal deflagrada, não tendo sido intimado para a instrução criminal por não ter sido encontrado no endereço constante dos autos, o que levou à revelia, corretamente reconhecida nos termos do art. 367 do CPP.

“A conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal
.”(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é de fácil constatação e está devidamente comprovado pelos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, em harmonia aos demais elementos dos autos, em especial ao Auto de Constatação – que confirmou que a caminhonete F-4000 se encontrava com placas diferentes das originais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001621-71.2015.8.11.0051

APELANTE: PEDRO LUIS AISE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da ação penal n.
0001621-71.2015.8.11.0051
, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Pedro Luis Aise a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 311,
caput
, do Código Penal, declarando a extinção de punibilidade pela

p
rescrição punitiva estatal quanto ao crime do art. 180,
caput,
do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária e à interdição temporária de direitos, com a proibição de frequentar bares, boates ou congêneres.

Nas razões recursais, ID. 161643880, arguiu,
preliminarmente, a nulidade da revelia, por ter sido decretada de modo prematuro e impróprio. No mérito, sustentou: a) negativa de autoria; b) ausência de indícios suficientes de que teria sido o autor do delito, argumentando que não basta estar na posse do automóvel é necessária prova incontestável de que ele foi o autor da possível adulteração; c) a ação de solicitar a pintura da carroceria poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível, mas não ato executório do delito; d) ausência de materialidade delitiva, em razão da inexistência de perícia técnica para atestar a adulteração. Requereu a anulação do decreto de revelia, bem como do processo a partir da decisão de fl. 134/PDF, devendo o acusado ser intimado no endereço constante nos autos para audiência de interrogatório. Subsidiariamente, postulou a absolvição, nos termos do inciso VII ou inciso II do art. 386 do CPP ou o reconhecimento da forma tentada do delito, com a redução da pena em seu grau máximo (2/3).

Em contrarrazões, ID. 161643882, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
às contrarrazões recursais, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,
ID. 163353239.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO LUIS AISE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE
DA DECRETAÇÃO DA REVELIA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou nulidade da revelia.

Pois bem, verifica-se dos autos que o apelante foi devidamente citado, consoante certidão:

“16/11/2017 Certidão de Citação em Cartório, Ref: 8

Certifico e dou fé que, compareceu, nesta data, às 15h06min, a(o) Ré(u) PEDRO LUIS AISE e se deu por citado dos termos da presente ação, oportunidade em que recebeu cópia DA DENÚNCIA e Decisão de Recebimento de Denúncia. Indagado se possui condições para contratar advogado particular o mesmo informou que não possui e que pretende ser assistido pela Defensoria Pública.”
(
sic
, p. 73 do ID. 161643863)

A defesa prévia foi devidamente apresentada pela Defensoria Pública, p. 78
do ID. 161643863 e p. 1 do ID. 161643864.

Posteriormente, o apelante não foi localizado no endereço declinado nos autos para a sua intimação. Confira-se:

“22/08/2018 Certidão de Oficial de Justiça, Ref: 60

CERTIFICO em cumprimento a determinação judicial nos autos supra que de posse do r. mandado número 51.308, em diligências nas zona urbana nesta cidade e Comarca de Campo Verde/MT, dirigi-me Avenida Santa Maria, Sala 01, Bairro Jardim Ipanema, onde ali estando, fui informado que o requerido reside na Rua do Cerrado, 434, Bairro Jupiara, ato continuo me dirigi ao endereço informado,
onde lá estando nos dias 13/14/15/16/20/21 e 22/08/2018, não foi possível proceder com a INTIMAÇÃO do requerido Pedro Luis Aise, em face de não o ter encontrado pessoalmente, conforme informações de sua genitora senhora Irene Rossi Aise, a qual disse que seu filho encontra-se na Cidade de Cuiabá/MT
. Diante do exposto, devolvo o presente mandado, no aguardo de novas determinações.”
(sic, p. 45 do ID. 161643864) (sem grifo no original)

Verifica-se que
o oficial de justiça diligenciou sete vezes, em datas distintas, no endereço do apelante, sem ter logrado êxito em localizá-lo.

Desse modo, por não ter sido localizado no
endereço declinado nos autos, foi corretamente decretada a revelia do apelante, nos termos do art. 367 do CPP.

Nesse contexto, constata-se que o a
pelante foi validamente cientificado da existência da ação penal deflagrada, não tendo sido intimado para os atos posteriores por não ter sido encontrado no endereço constante dos autos,

Assim, se o acusado mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se ausentou ou se mudou sem aviso prévio ao Juízo, o que impossibilitou a sua intimação acerca da instrução criminal, não pode a defesa pretender que, agora, depois de proferida sentença condenatória, seja o feito anulado.

A propósito, o artigo 565 do Código de Processo Penal preceitua que
"nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

Além disso, todos os atos processuais foram acompanhados pela defesa técnica do apelante – Defensoria Pública –, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Feitas essas considerações e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
busca, em síntese,
a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob argumento de insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

Pois bem, a denúncia narrou o que se segue:

“1) PRIMEIRO FATO – (RECEPTAÇÃO):

1.1) Consta do incluso inquérito policial que em data não apurada, entre os dias 02/09/14 e 16/09/14, em frente à residência situada na Rua do Cerrado, n.º 434, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado Pedro, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 caminhonete, marca Ford, modelo F4000 G, de cor prata, ano modelo/fabricação 2004/2004, placas JZV-5575, de Paranatinga/MT, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 07 (não avaliada), de propriedade de Giongo Imóveis S/A.

1.2) Consta dos autos, ainda, que no dia 18/09/14, em uma residência em construção situada na Rua Bem-Te-Vi, s/n.º, no Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente no veículo descrito acima.

2) SEGUNDO FATO – (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO)

Consta dos autos, outrossim, que em data incerta, entre os dias 02/09/14 e 19/09/14, em local não apurado, o denunciado Pedro adulterou a placa de identificação do veículo automotor, marca Ford, modelo F4000 G, de cor prata, ano modelo/fabricação 2004/2004, placas JZV-5575, de Paranatinga/MT, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 07, de propriedade de Giongo Imóveis S/A, instalando nela as placas HQU-7299, de Campo Grande/MS.

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO (S)

Segundo restou apurado, no dia 02/09/14, a caminhonete Ford, modelo F4000 G, de cor prata, ano modelo/fabricação 2004/2004, placas JZV-5575, de Paranatinga/MT, de propriedade da empresa Giongo Imóveis S/A, foi subtraída na Rua Arnaldo Estevão, n.º 734, Bairro Vila Aurora, no Município de Rondonópolis/MT, conforme boletim de ocorrência de fls. 24/25.

Ocorre que, em data incerta, porém, entre o dia do furto (02/09/14) e o dia 16/09/17, o denunciado Pedro adquiriu e recebeu a caminhonete acima descrita, em proveito próprio, de um indivíduo identificado como Ezanio Castelari, vulgo ‘Gauchinho’, o qual entregou o veículo ao denunciado Pedro, na frente da residência deste, situada na Rua do Cerrado, n.º 434, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Posteriormente, por ter conhecimento de que o veículo que adquiriu e recebeu se tratava de produto de crime, o denunciado passou a agir de forma a descaracterizá-lo, como forma de impossibilitar sua identificação, tendo, inclusive, adulterado suas placas originais, instalando na caminhonete, as placas HQU-7299, de Campo Grande/MS.

No dia 16/09/17 o denunciado Pedro levou a caminhonete até ao estabelecimento comercial denominado ‘JS Carrocerias’, de propriedade de José Rodrigues Rosa Filho, situado no Distrito Industrial deste Município de Campo Verde/MT, e solicitou que fosse feita a troca do assoalho e a pintura da carroceria da caminhonete, ocasião em que deixou a carroceria no referido local e pediu pressa na prestação dos serviços.

Apurou-se, ainda, que a partir dos dias seguintes, o denunciado Pedro passou a agir com o auxílio do denunciado Elvis, o qual também sabia da procedência ilícita do veículo, de modo que no dia 18/09/17, ambos se deslocaram até ao estabelecimento ‘JS Carrocerias’ para verificar o andamento dos serviços solicitados, e depois retornaram sem a carroceria, posto que ela ainda não havia sido pintada.

Na mesma data, uma equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis/MT veio a este Município de Campo Verde/MT, após o recebimento de informações a respeito do paradeiro do veículo subtraído naquela Comarca e passou a diligenciar na localização do referido bem, no entanto, a movimentação dos investigadores foi percebida pelos denunciados.

Diante disso, os denunciados ocultaram a caminhonete em uma residência de propriedade do denunciado Elvis, situada na Rua Bem-Te-Vi, s/n.º, no Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, em claro intuito de impedir sua localização pelos investigadores.

Na manhã do dia 19/07/17, os denunciados novamente se deslocaram até a ‘Marcenaria JS’ para cobrar a conclusão dos serviços de pintura da carroceria da caminhonete, e quando retornavam do citado local, foram abordados pelos investigadores.

Durante a abordagem, os denunciados contaram aos investigadores que estavam retornando da ‘Marcenaria JS’ e também revelaram a localização da caminhonete, de forma que os investigadores lograram êxito em apreendê-la na residência do denunciado Elvis, situada no endereço acima descrito, oportunidade em que constataram que ela estava com a placa HQU-7299, de Campo Grande/MS, a qual era diferente da original (JZV-5575, de Paranatinga/MT).

Ato contínuo, os investigadores conseguiram localizar a carroceria na ‘Marcenaria JS’ e também a apreenderam.

Assim, os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram encaminhados à Delegacia de Polícia.”
(
sic
, p. 1-3 do ID. 161643863)

Importante registrar que o corréu Elvis Presley Pereira de Assunção fez jus ao benefício da suspensão condicional do processo e aceitou a proposta que lhe foi feita, de modo que o processo foi suspenso em relação a ele, até o cumprimento integral do acordo celebrado.

Pois bem, o apelante Pedro Luis Aise negou que tivesse trocado a placa da caminhonete F-4000, declarando o que se segue, na fase policial:

“Que sobre os fatos, afirma ser proprietário da Borracharia BR RODAS, situada na Avenida 5anta Maria, Bairro Jardim Ipanema, nesta cidade; Que conhece EZANIO CA5TELARl pelo apelido de GAUCHINHO, há cerca de quatro meses, o qual na oportunidade, queria acerca de quatro meses atrás. comprar um compressor e uma máquina de balancear pneus, para montar um Auto Centro para o filho dele na cidade de Jaciara, onde foi concretizado o negócio, sendo que, também EZANIO tinha deixado certa vez um jogo de rodas em sua Borracharia e depois de alguns dias. voltou e buscou o jogo de rodas; Que acerca de dez dias, comprou a camionete marca/modelo Ford F4000, de cor prata, Chassi 9BFLF47C64B002910, utilizando placa HQU7299/Campo Grande-MT. com carroceria de madeira. da pessoa de EZANIO V. GAUCHINHO. pela quantia de R$ 20.000.00 (Vinte mil reais). tendo entregue R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em dinheiro e a outra metade do valor, entregaria para EZANIO v. GAUCHINHO, quando este lhe entregasse os documentos da camionete. ou seja. não recebeu nenhum documento; Que EZANIO deixou a camionete em frente da casa do interrogado, tendo o depoente levado a referida camionete para a Oficina ZÉ PONKAN, situada no Distrito Industrial, na terça feira. (16/09/2014) para que o mesmo arrumasse o assoalho. pintasse o chassi e a carroceria da camionete, tendo sido deixada no local a carroceria da camionete e dessa maneira. de terça para quarta. a camionete acima descrita ficou n frente da casa do depoente: Que na quarta-feira, mandou lavar o Chassi e camionete no lavador per do Alemão da Borracharia; Que ZÉ PONKAN, lhe devia R$ 2.000,00 reais e esse serviço abateria a dívida: Que na quinta-feira, levou a camionete Ford F4000. de cor prata, Chassi 9BFLF47C64B002910, utilizando placa HQU-7299/Campo Grande-MT para GERALDO, dono de uma Funilaria, para que o mesmo pintasse as rodas da camionete, o qual não fez o serviço e sendo assim, o depoente pediu para ZOINHO ( ELVIS PRESLEI PEREIRA DE ASSUNÇÃO), para deixar a camionete acima citada na casa dele, tendo o mesmo permitido; Que hoje de manhã não fez nada, somente foi com ZOINHO (ELVIS PRESLEI PEREIRA DE ASSUNÇÃO), até a Oficina do ZÉ PONKAN, para ver como estava o andamento do serviço de pintura da carroceria, ocasião em que, na volta, acabaram sendo abordados por policiais civis de Rondonópolis, os quais perguntaram para os mesmos acerca da camionete Ford F4000, de cor prata, Chassi 9BFLF47G64B002910, utilizando placa HQU7299/Campo Grande-MT, oportunidade em que, informaram aos mesmos que a referida camionete estava na casa do ZOINHO (ELVIS PRESLEI PEREIRA DE ASSUNÇÃO), para onde foram e após mostrarem a camionete, a mesma foi apreendida e encaminhada para esta Delegacia; Que o veículo VW/Santana de cor vinho, pertence a ZOINHO (ELVIS PRESLEl);Que indagado o que faria com a camionete Ford F4000, de cor prata, Chassi, utilizando placa HQU-7299/Campo Grande-MT, respondeu que após arrumá-la e documentá-la ia vendê-la na faixa de uns RS 38.000,00 (Trinta e oito mil reais); Que afirma ainda que ZOINHO (ELVIS PRESLEI) não iria ganhar nada para deixar a camionete Ford F4000, de cor prata, Chassi. utilizando placa HQU-7299/Campo Grande-MT na casa dele; Que é a primeira vez que comprou um veículo de EZANIO; Que nega ter sido o responsável por colocar a placa ‘fria’ HQU-7299/Campo Grande-MS na camionete 4000, de cor prata, Chassi 9BFLF47G64B002910, Furtada ora apreendida.”
(
sic,
p. 20-22 do ID. 161643863)

O apelante Pedro Luis Aise não foi interrogado em juízo,
em razão de não ter sido localizado, o que ensejou a decretação de sua revelia.

O corréu Elvis Presley Pereira de Assunção narrou na fase policial:

“QUE sobre os fatos, informa que é amigo de PEDRO (BORRACHARIA DO PEDRÃO) há três anos, e já fizeram negócios (gambiarras de compra e venda de veículo) juntos; QUE sobre o veículo F4000, Placa JZV 5575 (ausente), estando com a placa HQU 7299 Campo Grande/MS, informa que PEDRÃO lhe comentou há três dias que tinha adquirido o referido veículo de um tal GAUCHINHO (morador de Jaciara/MT) e que iria levar a camionete para a marcenaria para pintar a carroceria e o chassis; QUE na ocasião PEDRO não comentou que a camionete possuía procedência ilícita e inclusive a placa estava adulterada, e também não desconfiou de nada; QUE então na data de ontem pela manhã, foi juntamente com PEDRO na Marcenaria do Pokan, situada no Distrito Industrial, para buscarem a camionete, todavia a carroceria ainda não estava pronta e levaram o veículo sem a carroceria; QUE no período na noite, PEDRO telefonou para o interrogado e pediu para guardar a camionete na casa do interrogado, pois segundo ele o tempo sugeria chuva e ele não tinha lugar seguro para guardar o veículo, bem como temia deixar estacionado na rua e ser furtado durante a noite; QUE assim sendo o interrogado permitiu que ele deixasse a camionete guardada em uma casa no Bairro São Miguel recém adquirida pelo interrogado e que está em construção; QUE na ocasião PEDRO comentou com o interrogado que estava desconfiado de estar sendo investigado pela polícia, pois ele tinha visto veículo estranhos rondando a borracharia, e alegou ainda que tinha medo pelo fato dele ‘mexer’ com pneus clandestinos (Paraguai), mas em momento algum ele mencionou que a camionete era de procedência ilícita; QUE hoje pela manhã, foram novamente juntos até a marcenaria para perguntar da finalização da carroceria, e quando retornavam, estando nas proximidades do trevo saída para Dom Aquino, foram abordados por policiais civis. os quais revistaram o veículo do declarante, já que na ocasião dava carona para PEDRO, e foram indagados sobre a F4000 e a localização da mesma, ao que o interrogado sem saber do que se tratava, contou que estava guardada em sua casa no Bairro São Miguel; QUE então levou os policiais civis até o local e em seguida foram conduzidos para a Del Pol; QUE perguntado o motivo pelo qual anda ‘pra cima e pra baixo’ com PEDRO, informa que além de serem amigos, fazem ‘gambiarras’ de compra e venda de veículos juntos, como já mencionado, além de que PEDRO estava à pé e o interrogado lhe dava carona sempre que precisava; QUE indagado se conhece o tal GAUCHINHO da cidade de Jaciara/MT (EZANIO CASTELLARI) informou que o viu uma única vez na Borracharia do Pedro, mas não possui amizade com ele, recordando-se que ele é branco, baixinho, barrigudo e careca; QUE sobre a pessoa de JOSÉ FELIPE (envolvido no Roubo da F4000 em Rondonópolis) informa que desconhece tal pessoa; QUE perguntado, informou que não ganharia nenhum valor por permitir que PEDRO guardasse a camionete em sua casa; QUE não sabe informar o que PEDRO faria com a camionete após reformar a carroceria a e pintar o chassi, mas imagina que ele venderia pois é acostumado nessa prática de compra e venda de veículos; QUE é o que tem a informar.”
(
sic,
p. 15-16 do ID. 161643863)

Por sua vez, o condutor do flagrante Valmir José de Souza, investigador de polícia, relatou as investigações e as diligências acerca do f
urto da caminhonete F4000, bem como o
envolvimento do apelante na sua descaracterização, nas duas fases da persecução penal:

“QUE o depoente é Investigador de Polícia lotado na 1ª Delegacia de Rondonópolis/MT, e estando de posse da Ordem de Serviço n. 166/2014 para investigar o crime de Furto do veículo F4000, Placa JZV 5575, narrado no BO PJC n. 2014.241 735, deslocaram até a cidade de Campo Verde, juntamente com o IPC MARCIO FERREIRA, e a pessoa de JOSÉ FELIPE JUNIOR o qual foi preso por mandado de prisão e em flagrante de porte ilegal de arma, bem como já era investigado por suposto envolvimento em furtos e roubos de veículos na cidade de Rondonópolis/MT, sendo que JOSÉ FELIPE se comprometeu a informar o local onde teria deixado o veículo F4000, Placa JZV 5575 nessa cidade, relatando ainda que quem encomendava os veículos a serem subtraídos era a pessoa de EZÂNIO CASTELLARI (morador de Jaciara); QUE assim sendo, estando em Campo Verde juntamente com o SUSPEITO para cumprimento da Ordem de Serviço, dirigiram até a Borracharia do Pedrão, situada na Avenida Santa Maria próximo ao Posto Ipanema, o qual era responsável, segundo informação de JOSÉ FELIPE, por guardar os veículos subtraídos a mando de EZANIO CASTELLARI, tendo JOSÉ FELIPE informado ainda que a placa do referido veículo havia sido substituída e a carroceria havia sido retirada para reforma de descaracterização e mudança de cor; QUE nessa manhã, por volta das 08hOOmin abordaram o veículo em que estava a pessoa de PEDRÃO (Borracharia do Pedrão) e o indivíduo ELVIS PRESLEY, o qual os informou que estariam vindo da marcenaria onde supostamente estava a carroceria para reforma; Que ao indagarem PEDRÃO sobre o veículo F4000 este informou que teria comprado o mesmo da pessoa de EZANIO CASTELLARI, pelo valor de RS 20.000,OO (vinte mil) tendo pago somente a metade desse valor e o restante combinaram que seria pago após EZANIO lhe fornecer o documento do veículo, e com relação a placa fria HQU 7299 - Campo Grande/MS inserida no veículo furtado, informou que ele próprio colocou a placa fria, ao passo que EZANIO se comprometeu por documentar com os dados da placa fria, bem como informou que o teria deixado guardado na casa de ELVIS PRESLEY, ao que deslocaram até a residência de ELVIS e lá procederam a apreensão do veículo e condução dos mesmos sendo PEDRÃO e ELVIS PRESLEY para a Delegacia de Polícia para providências de praxe; QUE a carroceria foi deixada para reforma por PEDRÃO, para descaracterização do mesmo, fato confirmado por ele, sendo que nessa data PEDRÃO e ELVISPRESLEY foram até a marcenaria para agilizar o serviço de pintura, demonstrando assim a ligação entre ambos; QUE informa ainda que desde a data de ontem o declarante e equipe de policiais civis de Rondonópolis realizavam diligências nessa cidade, no intuito de localizar a camionete furtada e os suspeitos, sendo que os mesmos, provavelmente ao perceberem a movimentação de policiais, tiraram a camionete da casa de PEDRÃO e a levaram para a casa de ELVIS na intenção de dificultar a localização do veículo; QUE a marcenaria onde está a carroceria da caminhonete recuperada situa-se no Distrito Industrial, fundos da Reformaq, tendo o nome fantasia de Marcenaria JS, de propriedade de ZÉ POKAN.”
(
sic
, p. 9-10 do ID. 161643863)

“Após o furto da F-4000, foi identificado um senhor que tava praticando furto na cidade e numa situação, de um outro furto, ele foi preso. No furto da F-4000 tinha filmagem e ele foi reconhecido e ele nos levou até a cidade de Campo Verde e indicou as pessoas que ele teria entregue a F-4000. Aí lá soubemos que a carroceria da caminhonete estava numa marcenaria para ser descaracterizada. Lá já estava sem as placas, tinham removido. Eles admitiram que estavam reformando a F-4000.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o policial Márcio Ferreira, sob o crivo do contraditório, esclareceu os fatos:

“Chegamos ao rapaz que fez o furto da caminhonete e ele estava disposto a mostrar aonde ela estava, disse que na cidade de Campo Verde. Fomos lá e levantamos um local que reformava carroceria e descobrimos quem deixou a caminhonete lá. O réu negou, mas o outro que tava com ele falou a verdade, confessou e mostrou onde estava a caminhonete sem a placa ou com a placa trocada, não me recordo.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha José Rodrigues Rosa Filho, vulgo Zé Pokan, declarou à autoridade policial:

“QUE é o proprietário do Estabelecimento Comercial JS Carrocerias, situado no endereço acima descrito; Que na data de 16/09/2014, Terça Feira, foi procurado em seu estabelecimento comercial por PEDRO LUIS AISE v. PEDRÃO, o qual deixou uma camionete Ford F4000, de cor prata, placa que não se lembra, para que o declarante fizesse um orçamento para trocar o assoalho e pintar a carroceria da camionete em questão, ‘pedindo pressa’; Que o declarante depois do almoço falou para PEDRÃO, que o serviço ficariam em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), tendo PEDRÃO pedido para o declarante entregar o serviço até Sábado (20/09/2014); Que PEDRÃO deixou a carroceria da camionete Ford/F4000, de cor prata, que reconhece como sendo da camionete que está apreendida nesta Delegacia, para o declarante pintar, e PEDRÃO no dia seguinte (Quarta Feira), saiu com a camionete em questão; Que na data de hoje, compareceu no período da manhã em seu estabelecimento comercial alguns policiais civis de Rondonópolis, os quais perguntaram se a pessoa de PEDRO LUIS AISE v. PEDRÃO, havia deixado uma carroceria de uma camionete F 4000, para pintar, onde de imediato respondeu que sim e mostrou para os mesmos a referida carroceria, os quais falaram que a carroceria pertencia a uma camionete que tinha sido furtada e que era para o declarante não entregá-la para ninguém, solicitando ao mesmo que comparecesse nesta Delegacia para prestar esclarecimentos: Que afirma ainda que, nessa manhã (19.09.2014), por volta das 07h10min, PEDRO AISE v. PEDRÃO e ZOINHO (ELVJS PRESLEY) estiveram em sua Marcenaria (JS Carroceria) pedindo para o declarante apressar a entrega da carroceria da camionete Ford/F4000, de cor prata, onde informou aos mesmos que até segunda feira, a carroceria estaria pronta, tendo dito que, ‘até segunda feira estava bom’; Que não combinou nada com PEDRÃO como seria a forma de pagamento, haja vista que, o declarante devia R$ 2.000,00 reais para ele; Que este momento lhe é informado que a carroceria em questão será formalmente apreendida, e que o depoente não deve entregá-la para ninguém, sem autorização da Delegacia de Polícia de Campo Verde-MT.”
(sic, p. 32-33 do ID. 161643863)

Em juízo, José Rodrigues Rosa Filho
confirmou suas declarações prestadas na fase extrajudicial, informou que o acusado chegou no seu estabelecimento para reformar a carroceria do veículo; que ele estava com pressa; que retirou a carroceria e ele foi embora; que depois a polícia apareceu lá dois dias depois; que não chegou a fazer o serviço. (relatório de mídia digital)

A corroborar os fatos estão o T
ermo de Exibição e Apreensão, os Boletins de Ocorrência, o Auto de Constatação e as declarações dos policiais e de testemunhas. (ID. 161643863)

Destaca-se o Auto de Constatação que registrou a descaracterização da F-4000:

“O veículo: Ford F4000 C, ano/modelo 2004, cor prata, Placa JZV 5575, Chassi 9BFLF47G64B002910 em nome de IMCAV PARTICIPAÇÕESS/A, a qual foi Roubada em 02.09.2014 conforme BO PJC n. 2014,241735 e recuperada nesta urbe em 19.9.14 - BO PJC n, 2014.260012, ao que verificaram que o veículo encontrado nesta urbe já estava sendo descaracterizado, conforme fotografias anexas,
eis que a carroceria já estava em uma marcenaria US Carrocerias) para reforma e pintura, e veículo já estava com outra placa (HQU 7299 Campo Grande/MS, enquanto a original é JZV 5575 Paranatinga/MT
, ademais não se verificou nenhuma adulteração no chassis do veículo, todavia ficou evidenciada a intenção dos indiciados em descaracterizar o veículo para dificultar a elucidação do crime e facilitar a venda do mesmo.”
(
sic
, p. 48 do ID. 161643863)

Nesse contexto, não há pairam dúvidas da prática delitiva do apelante, como bem consignado na sentença. Confira-se:

“Não é crível acreditar que o acusado não sabia da adulteração das placas. Trabalhando no ramo de compra e venda de veículos, umas das previdências cautelares razoáveis é checar a procedência do veículo, se não possui alguma restrição, comunicação de furto bem como se as placas registradas são idênticas a que está no veículo.

Ademais, o pedido de mudança da carroceria serviria justamente para encobrir essas irregularidades, principalmente considerando que a testemunha José Rodrigues, que iria fazer o serviço, disse em audiência que o acusado exigia pressa na sua consecução.

Outro ponto importante é que o acusado escondeu o veículo na casa do correu, justamente pelo fato de saber de sua origem ilícita.

Esses fatos também estão descritos pelo Auto de Constatação realizado (ID 79503626 - Pág. 48)
:

Mesmo não havendo provas de que Márcio tenha realizado a alteração das placas, é certo que sabia de sua falsidade, pois não haveria outro motivo para escondê-la na residência do correu bem como sempre exigir rapidez no serviço de descaracterização do veículo. A partir de tal dado é possível aferir que o réu tinha plenas condições de verificar – caso não soubesse – que o veículo estava com placas falsas. Ao não ter a mínima disposição de inteirar-se, o réu, na melhor das hipóteses, assumiu o risco de estar cometendo o ilícito, o que caracteriza o dolo eventual.

De acordo com a teoria da cegueira deliberada, configura-se o dolo eventual quando o agente tem conhecimento da elevada probabilidade de que pratica ou participa de uma atividade criminosa, possui condições de aprofundar seu conhecimento acerca da natureza de sua atividade e ainda assim age deliberadamente de modo indiferente a esse conhecimento.

Ressalto que o delito em questão prescinde de elemento subjetivo específico, razão por que o dolo eventual é suficiente a caracterizar o elemento volitivo inserido na tipicidade.

Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA COMPROVADA. CONTEXTO DELITIVO DE CONTRABANDO. PLACAS FALSAS NO INTERIOR DA CABINE DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. READEQUAÇÃO DA PENA E DA MULTA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. O ato de adulteração ou remarcação, no bojo do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, se dá em ambiente privado e sem testemunhas, de modo que apenas excepcionalmente se poderia chegar à certeza de quem teria sido o agente material do crime, que comumente é constatado em momento posterior, quando o veículo passa a rodar nas estradas.
Não é exigível, para a configuração da autoria, que o réu realize a troca das placas verdadeiras, bastando sua aderência à conduta por meio da condução do veículo com sinal adulterado, desde que do fato tenha ciência. Tal ciência, por sua vez, pode ser seguramente inferida da circunstância de estarem presentes na cabine dirigida as placas verdadeiras do veículo cavalo-trator e de seus semi-reboques

(TRF4, ACR 5000859-13.2019.4.04.7017 , SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 06/02/2020).

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. 700 CAIXAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA AJUSTADA. REGIME INICIAL FECHADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 1. O transporte das mercadorias irregularmente internalizadas no território nacional, não importando se as mercadorias e os veículos são de propriedade de terceiro, é conduta típica correspondente ao crime do artigo 334-A do Código Penal, porquanto ser ou não proprietário das mercadorias é irrelevante para a configuração dos delitos de contrabando e descaminho. 2. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a condenação do réu pelo delito previsto no artigo 334-A do Código Penal.
3. As circunstâncias do delito demonstram que se o condenado não foi o responsável direto pela adulteração, ao menos concorreu para que isso fosse feito, com o fim de ludibriar fiscalizações policiais
(TRF4, ACR 5005085-68.2017.4.04.7005 , SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 05/12/2018).

Os fatos indicam, bem além da dúvida razoável, que o acusado alterou sinal identificador do veículo (placas), para se esquivar de sua responsabilização criminal.

Nesse ponto, importante também consignar que o STJ possui entendimento firmado de que, a simples troca de placas do veículo já é suficiente para a caracterização do crime. Veja:

‘CRIMINAL. RESP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TIPO PENAL QUE NÃO EXIGE FIM ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS. CONDUTA TÍPICA. PLACAS. SINAL IDENTIFICADOR EXTERNO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OU POSTERIOR OCORRÊNCIA DE CRIME PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO. I. O art. 311 do Código Penal revela crime que se consuma com a própria adulteração ou remarcação do chassi ou de qualquer sinal identificador do veículo, componente ou equipamento, não exigindo finalidade específica do autor para a sua caracterização. II. Dispositivo inserido no Título X do Código Penal, que trata dos "Crimes contra a fé pública", e cujo objetivo é a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, pouco importando a motivação do agente.
III. A conduta de substituir placas de veículo enquadra-se nos núcleos do tipo penal em exame, pois pode configurar mudança, alteração por meio de qualquer modificação, remarcação com alteração ou colocação de nova marca.
IV. A norma penal em questão revela crime que se consuma com a própria adulteração ou remarcação do chassi ou de qualquer sinal identificador do veículo, componente ou equipamento, não exigindo finalidade específica do autor para a sua caracterização. IV. Não se exige, para a caracterização do delito, a prévia ou posterior ocorrência de crime patrimonial, bem como não se pode enquadrar como delituosa apenas a alteração ou remarcação de chassi, sob pena de se esvaziar o tipo do art. 311 do CP, cuja objetividade jurídica é a fé pública, especialmente ‘a proteção da propriedade e da segurança no registro de automóveis’. V. Recurso provido, nos termos do voto do Relator’. (
REsp 1186340/AC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 14/03/2012)

‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 557 DO CPC AFASTADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCA DE PLACAS. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 386, INCISOS III, IV E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7/STJ, 282/STF E 356/STF. (...) 2. A questão relativa à suposta violação do artigo 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal, além de exigir o necessário exame de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância extraordinária, não foi devidamente prequestionada na origem, determinando a incidência no caso do disposto nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se pode descartar a ocorrência do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando há alteração das placas do carro, pois estas constituem sinal de identificação externo do veículo, razão pela qual sua substituição por outras com diferentes caracteres pode configurar o delito
. 4. Agravo regimental improvido’. (
AgRg no REsp 1216191/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 29/08/2012)

‘HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. CONDUTA QUE, SEGUNDO PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEVE SER CRIMINALIZADA. ORDEM DENEGADA.
1. Perpetrado pelo Agente ato que se amolda ao paradigma ‘[a]dulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento’ (art. 311, do Código Penal), tal conduta deve ser criminalizada, como já definiram por diversas vezes esta Corte e o Supremo Tribunal Federal. 2. O agente que substitui as placas originais de um automóvel pelas de um outro pratica a conduta vedada no art. 311 do Código Penal, em razão da adulteração dos sinais identificadores do veículo.
3. No caso, não pode o Judiciário reputar configurado o desinteresse do Estado em repreender o delito contra a fé pública praticado pelo ora Paciente, sob pena de indesejável efeito multiplicador de condutas proibidas e que o legislador tipificou como crime, em razão de sua gravidade. Impossibilidade da incidência do princípio da insignificância. 4. Habeas corpus denegado”.
(HC 195.519/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011)

Assim, porque o Acusado adulterou sinal identificador de veículo automotor, o caso é o de total subsunção da sua conduta à norma do artigo 311, do CP.

As teses apresentadas pela defesa não merecem prosperar, pois, conforme explanado, as provas dos autos indicam que o acusado praticou o crime em questão. Além disso, não se trata de meros atos preparatórios, já que o veículo foi localizado com as placas adulteradas.

Também não se mostra possível a desclassificação para tentativa, já que houve a consumação do delito com a troca das placas externas do veículo automotor.

Destarte, estando comprovada a conduta delituosa do Acusado, merece a condenação nas penas respectivas.”
(
sic
)

Desse modo, constata-se que o apelante
, após ter adquirido o veículo de origem ilícita, adulterou suas placas originais, o que, por si só, é suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 311 do Código Penal.

Ademais, muito embora a pintura da carroceria do veículo não tenha sido concretizada, o apelante pretendia dar continuidade ao processo de descaracterização iniciado com a adulteração das placas veiculares.

Portanto, não há como falar em atipicidade ou prática de atos preparatórios nem em tentativa de praticar o delito imputado, o qual restou plenamente configurado a partir da concretização da adulteração das placas veiculares, sendo que os atos posteriores reforçam a conclusão no sentido de que o apelante tinha ciência da procedência ilícita do bem e pretendia descaracterizá-lo para impedir sua identificação.

Não bastasse, é
pacífica a jurisprudência em ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça de que
"a conduta consistente na
troca de placas de
veículo automotor configura o crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, tendo em vista a
adulteração
dos
sinais identificadores
.”
(HC 306.507/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Cabe ressaltar a viabilidade do julgamento monocrático, porquanto, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

2. No caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o delito do art. 311, caput, do Código Penal - CP, diante da adulteração dos sinais identificadores.

3. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu pela ocorrência do crime anterior de contrabando e que o agravante possuía conhecimento de que o veículo automotor era produto deste crime. Para rever este entendimento seria necessário o reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 1.500.468/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.)

“A conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal
.”(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Por derradeiro, também não assiste razão à defesa a alegação de ausência de materialidade delitiva, face à inexistência de perícia técnica para atestar a adulteração.

Isso porque, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é de fácil constatação e está devidamente comprovado pelos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, em harmonia aos demais elementos dos autos, em especial ao Auto de Constatação – que confirmou que a caminhonete F-4000 se encontrava com placas diferentes das originais.

Com essas considerações, inadmissível a absolvição ou o reconhecimento da forma tentada do delito, razão pela qual se mantém a condenação de
Pedro Luis Aise pela prática do delito previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO a preliminar aventada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023